Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740817-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DAMASCENA AGRAVADO: CRISTIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO, DOUGLAS DE QUEIROZ DO NASCIMENTO, LEANDRO QUEIROZ DO NASCIMENTO, LUIZ RICARDO DE QUEIROZ SANTOS, JOSE ORLANDO LIMA ALVES, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CONCEICAO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator